Tribunal: TJDFT
Processo: 0714571-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Direito DO CONSUMIDOR E CIVIL. Apelação cível. AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA VINCULADA A PROGRAMA HABITACIONAL. TERMO DE RESERVA. CLÁUSULAS VINCULANTES. PANDEMIA COMO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA MORA. NÃO CABIMENTO. LUCROS CESSANTES E RESSARCIMENTO DE JUROS DE OBRA. CABIMENTO. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelos Réus contra sentença em que foi reconhecida a mora na entrega de unidade de imobiliária, com condenação ao ressarcimento de juros de obra e pagamento de lucros cessantes.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre a ocorrência de mora imputável à Construtora na entrega de unidade imobiliária, com o condão de atrair os consectários de ressarcimento de juros de obra e de lucros cessantes.
III. Razões de decidir
3. O Termo de Reserva de Unidade foi firmado em maio/2022, mesmo período do Decreto Distrital n. 43.289/2022, quando a pandemia do COVID-19 já era uma realidade conhecida por todos e o período mais crítico havia transcorrido. Eventuais impactos da pandemia, ainda remanescentes, deixaram de ser imprevisíveis para a Construtora, não havendo razão para flexibilizar o prazo de entrega da unidade ajustado pelas partes.
4. O Termo de Reserva estabeleceu diversos direitos e obrigações relativos à aquisição de imóvel, que contou com a anuência das partes, vinculando-as aos seus termos, notadamente à data de entrega da unidade estabelecida para o dia 30.04.2023 com prazo de tolerância de 180 dias.
5. O art. 30 do CDC dispõe que a oferta vincula o ofertante e integra o contrato que vier a ser celebrado. No mesmo sentido, dispõe o art. 427 do Código Civil.
6. Diante de contrato posterior de compra e venda estabelecendo outra data para a entrega do imóvel, deve prevalecer aquela mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC, que é a prevista no Termo de Reserva.
7. De acordo com o item 1.2 da tese firmada no Tema 996 do STJ, o prejuízo do comprador é presumido quando ocorre a mora na entrega do imóvel, de modo que são devidos os lucros cessantes.
8. Ainda de acordo com o Tema 996 do STJ, o item 1.3 estabelece ser ilícita a cobrança dos juros de obra após o prazo ajustado para a entrega das chaves, incluído o período de tolerância. Nos extratos juntados aos autos, o Autor comprovou os descontos de juros de obra em conta de sua titularidade, de modo que deve ser rejeitada a alegação dos Apelantes de que não há prova do dispêndio de valores pelo Apelado.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “As cláusulas constantes de Termo de Reserva de unidade imobiliária, notadamente a que prevê a data de entrega do imóvel, vinculam as partes, de modo que fica afastada a data posteriormente prevista em contrato de compra e venda, que é desfavorável ao consumidor. Constatada a mora da construtora para a entrega do imóvel, é cabível indenização por lucros cessantes e ressarcimento dos juros de obra, nos termos do Tema 996 do STJ”.
_______________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 30 e 47. CC, art. 427.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996.
TJDFT, APC 0703639-04.2023.8.07.0003, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, j. 29/05/2024, p. 17/06/2024.